Tribunal: TJES
Processo: 5007438-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007438-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORALINA GARCIA NEVES

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CAR
TÃO DE CRÉDITO
–
FATURAS –
PRESCRIÇÃO – A
RT
IGO
206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
– CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA -
LEI Nº
14.010/2020 –
INAPLICABILIDADE
–
RECURSO PROVIDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTI
N
ÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

1
. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.

2.
Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 11/06/2015. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/10/2020, deve ser afastada a prescrição.

3
. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional a contar da data de sua publicação – artigo 3º, que ocorreu somente em 12/06/2020 e não em 10/06/2020, conforme estabelecido no pronunciamento vergastado. Inclusive, a informação da data da publicação da referida Lei em 12/06/2020 é extraída a sítio eletrônico do Governo Federal

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007438-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DORALINA GARCIA NEVES

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DORALINA GARCIA NEVES
contra a r. decisão inserida no ID 26958833 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos da e
xecução de título extrajudicial
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade, para afastar a tese de prescrição.

Nas razões recursais sediadas no ID 5454520, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) a execução foi ajuizada em 11 de agosto de 2020, visando o adimplemento do débito referente ao Contrato de Financiamento para Concessão de Crédito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), firmado entre as partes, cuja a última parcele teve vencimento em 11 de junho de 2015; (ii) a pretensão é insubsistente, pois o suposto débito executado nos autos está prescrito desde 11 de junho de 2020, conforme previsão do art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e (ii) a Lei nº 14.010/2020 que suspendeu a contagem do prazo prescricional entrou em vigor somente em 12 de junho de 2020, ou seja, um dia após a prescrição da dívida cobrada.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 5755460), por não vislumbrar o requisito do
periculum in mora
.

Contrarrazões apresentadas no ID 5833594.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, em face de

DORALINA GARCIA NEVES
,
na qual, a agravada alega que foi firmado um contrato de financiamento com a requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 18 parcelas de R$ 297,10 (duzentos e noventa e sete reais e dez centavos) com vencimento da primeira parcela no dia 11/05/2015, sendo os demais vencimentos todo dia 11 do mês subsequente.

Assim, aduz que diante do inadimplemento das parcelas, a requerida encontra-se em mora do valor atualizado de R$ 8.595,28(oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

Devidamente citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição da dívida.

Depois de apresentada resposta à exceção de pré-executividade, foi proferida decisão que a rejeitou, nos seguintes fundamentos:

Verifico que o vencimento da última parcela relativa ao contrato ocorreu em 11/06/2015 e, em 16/10/2020 foi protocolada a demanda na Comarca de Vitória-ES.

No caso vertente, ocorre a prescrição da dívida em 05 anos, a partir da data da última prestação.

Disciplina o art.3º da Lei 14.010/2020 que os prazos prescricionais consideram-se suspensos a partir da entrada em vigor da legislação, até 30 de outubro de 2020.

Importa registrar que a referida lei entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 10/06/2020.

Ao contabilizar o prazo de 05 anos a partir da data de vencimento da última prestação, a dívida estaria prescrita em 11/05/2020.

Entretanto, em razão da suspensão da prescrição do prazo por quase 05 meses, antes do ajuizamento da ação, não há que se reconhecer neste caso a prescrição da dívida.

Ante o exposto, REJEITO a exceção apresentada pela parte executada.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que a executada interpôs o presente recurso.

Conforme asseverado no pronunciamento vergastado, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 11/06/2015 e a ação de origem foi ajuizada somente em 16/10/2020.

Portanto, entendo que a dívida encontra-se prescrita desde 11/06/2020, pois a Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional a contar da data de sua publicação – artigo 3º, que ocorreu somente em 12/06/2020 e não em 10/06/2020, conforme estabelecido no pronunciamento vergastado. Inclusive, a informação da data da publicação da referida Lei em 12/06/2020 é extraída a sítio eletrônico do Governo Federal
1
.

A propósito, cito ainda, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC. SUSPENSÃO.
LEI Nº 14.010/2020
. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2º, DO CPC. MULTA. INDEVIDA. (...). 3. Nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, sendo o termo inicial contado a partir da data do desembolso. Precedentes. 4. Em razão da pandemia do vírus Covid-19 foi editada a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4.1.
De acordo com o artigo 3º da citada Lei, durante o período de 12/06/2020 a 30/10/2020 os prazos prescricionais permaneceram suspensos
. 4.2. Considerando-se a suspensão ocorrida por força do artigo 3º da Lei n. 14.010/2020, tem-se que a contagem do prazo prescricional voltou a fluir, pelo prazo remanescente, a partir de 31/10/2020. 5. Não se cogita sobre a inaplicabilidade da Lei n. 14.010/2020, em razão da Portaria Conjunta 33/2020 deste egrégio Tribunal, haja vista que os normativos citados se referem a matérias distintas. Enquanto a mencionada Portaria tem como objeto a suspensão de prazos processuais, a Lei n. 14.010 trata da suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, prazos estes que não se confundem. (...) (TJDF; AIN 07237.40-08.2022.8.07.0000; Ac. 165.1411; Primeira Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 23/01/2023)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. Sentença que declarou prescrita a pretensão autoral. Alega a recorrente que não foi atingido o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, sob fundamento de que houve a suspensão da prescrição em razão pandemia da covid-19, não tendo sido observado a suspensão dos prazos para o ajuizamento da ação nos moldes do art. 3º da Lei nº 14.010/2020. Autora aposentada em 25.09.2015. Ação ajuizada em 29.07.2021.
A Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (rjet) no período da pandemia do coronavírus (covid-19), previa, no seu art. 3º, a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data da sua entrada em vigor, em 12/06/2020, e termino em 30 de outubro daquele mesmo ano(2020), após o que, a prescrição tornou a fluir pelo tempo restante
. A suspensão se deu por 4 meses e 18 dias (quatro meses e dezoito dias). Tem-se que, do dia 31.10.2020, data do retorno dos prazos, até 29.07.2021, data do ajuizamento da ação, decorreram-se 09 (nove) meses. Deste modo, o ajuizamento da ação se deu quando já atingido o lustro prescricional. Não bastasse, após encerrado o prazo da suspensão, as atividades forenses e advocatícias se mantiveram de forma remota durante o período da pandemia. Não restou demonstrado aos autos pela autora e seu causídico qualquer obstáculo ao exercício do direito ao juizamento da ação no prazo legal. Sentença que não merece reparo. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0170828-89.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 18/05/2023; Pág. 587)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO FUNDADA EM SUPOSTO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI Nº 20.932/32. 1. O Edital do Concurso para o Cargo de Técnico de Laboratório Plantonista da Fundação Municipal Hospitalar de Macaé, no qual a autora restou aprovada e classificada na 16ª posição, estabelece como sendo de 02 (dois) anos a validade do certame, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, ocorrida em 06/07/2012, prorrogável uma única vez, por igual período. 2. Com a prorrogação do Concurso por dois anos, tal como previsto também no Edital, sua validade expirou em 06/07/2016, quando, então, iniciou-se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação pela autora/apelante visando à tutela jurisdicional do seu direito subjetivo supostamente violado. 3. Assim, o termo final do prazo prescricional quinquenal a que alude o Decreto-Lei nº 20.932/32 ocorreu em 06/07/2021, enquanto que a demanda foi proposta somente em 09/12/2021, em virtude do que pode-se afirmar que a pretensão da autora/apelante restou fulminada pela prescrição. 4.
A Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), previa, no seu art. 3º, a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre a data da sua entrada em vigor, em 12/06/2020, e 30 de outubro daquele mesmo ano(2020), após o que, a prescrição tornou a fluir pelo tempo restante
. 5. Nesse cenário, mesmo que se entendesse pela ocorrência da suspensão prescrição na vertente espécie, por 4 meses e 18 dias(de 12/06/2020 a 30/10/2020), o acréscimo deste período de tempo teria prorrogado o termo final do prazo prescricional da pretensão da autora/apelante de 06/07/2021 para 24/11/2021, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação. 6. Desse modo, mostra-se acertado o pronunciamento da prescrição pela sentença alvejada. 7. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0012703-39.2021.8.19.0028; Macaé; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 08/02/2023; Pág. 261)

Portanto, ainda que no período anterior ao dia 12/06/2020 nosso país encontrava-se em situação de calamidade decorrente da pandemia, não vislumbro motivos para deixar de contar o prazo prescricional

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
e aplicando o efeito translativo, julgar extinto o processo de origem, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das cutas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14010&ano=2020&ato=21ek3Z65EMZpWT9e3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.